Tribunal: STF
Processo: ARE 1446619
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional e Processual Civil. 3. Incidência de juros de mora entre a data do cálculo e da expedição do precatório. 4. Assentada pelo Tribunal de origem a existência, no caso, de coisa julgada formal e material. 5. Incidência do tema 660 da repercussão geral. Necessidade de interpretação da legislação infraconstitucional pertinente e revolvimento do acervo fático-probatório dos autos. Aplicação da Súmula 279/STF. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental não provido.